Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta contradição no Acórdão 1929580, ID 64922905, tendo em vista a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que o embargado não tem advogado constituído.
III. Questão em Discussão
3. Analisar se houve contradição no Acórdão ora embargado.
IV. Razão de Decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão. Diante disso e evitando interpretações equivocadas, acolho os Embargos de Declaração.
V. Dispositivo
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. O item 12 do Acórdão 1929580, ID 64922905, passa a ter a seguinte redação: "12. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.